Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-24.2024.8.26.0222
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenizatória por dano moral.

PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM APELAÇÃO. Indeferimento. Adequação. Recorrente que não demonstrou a alteração de sua condição financeira. Manutenção da decisão recorrida. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.